Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-58.2020.8.11.0053
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000833-58.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO DA SILVA MENDES - CPF: 001.640.241-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO (APELANTE), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ROMMER OBERDAN DE ARAUJO (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), PAULO LUCIANO CRUZ DE JESUS - CPF: 977.240.171-15 (ASSISTENTE), JERSON AUGUSTO MOMBERGUE FERERINE - CPF: 835.067.481-49 (ASSISTENTE), JANIVALDO DE FREITAS CADIDE - CPF: 735.628.661-00 (ASSISTENTE), TIAGO DIAS PAES - CPF: 027.244.731-59 (ASSISTENTE), LUCAS BASTOS PEREIRA - CPF: 027.008.171-25 (ADVOGADO), ROMMER OBERDAN DE ARAUJO - CPF: 018.765.091-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDREIRA SANCHES TRIPOLONI LTDA (VÍTIMA), PAULO LUCIANO CRUZ DE JESUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROMMER OBERDAN DE ARAUJO - CPF: 018.765.091-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE
ROMMER OBERDAN DE ARAÚJO
, DESPROVEU OS RECURSOS DE
MÁRCIO DA SILVA MENDES
E
RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA
E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO
.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ROUBO MAJORADO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO DE UM DOS RÉUS, SUSCITADA PELA I. PGJ APÓS PRÉVIO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FEITO PELO MAGISTRADO SINGULAR – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DO APELO PELO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO –
MÉRITO
:
2. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 3.1. VINDICADO O DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 157, §2.º, INC. V, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – SUBSTRATO PROBATÓRIO ASSAZ A REVELAR QUE A VÍTIMA TEVE A LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – 3.2. REQUERIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR SEGUNDO A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO OPERADO SOB O INTERVALO ABSTRATAMENTE PREVISTO PELO LEGISLADOR – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 3.3. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS MAJORANTES RECONHECIDAS NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO CUMULATIVA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – AÇÃO DELITIVA QUE ENGLOBOU OS ELEMENTOS MINIMAMENTE NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA EM QUESTÃO – DICÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PROVIDÊNCIA ESTENDIDA
DE OFICIO
AO CORRÉU – 3.4. PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DICÇÃO DO ART. 33, §3.º, DO CP – 3.5. ALMEJADO DEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – 4. PLEITO COMUM A DOIS DOS APELANTES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – 5.1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – 5.2. VINDICADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO DELITO DE ROUBO DO ART. 157, §2ª-A, INC, I DO CP – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ASSAZ A EVIDENCIAR O INEQUÍVOCO EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO – APELO DEFENSIVO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE UM DELES, E DESPROVIDOS OS DOS DEMAIS.

1.

Registrado nos autos eletrônicos de que a interposição do apelo restou perfectibilizada pelo defensor constituído do réu após o quinquídio legal a contar da sua ciência do teor da r. sentença; ao que se alia a expressa ausência de interesse recursal do réu intimado pessoalmente, resta evidente
a conclusão quanto à intempestividade do apelo, obstando-lhe o conhecimento.

2.

A posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, inverte o ônus da prova e enseja a presunção da autoria do delito de receptação, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, máxime quando as circunstâncias evidenciam de forma insofismável a presença do dolo em sua conduta, tal como
in casu
.

3.1

Se o substrato probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela que a vítima, após ser subjugada pelos agentes, teve a sua liberdade cerceada, inclusive com os membros amarrados e trancada em um cômodo, situação em que permaneceu mesmo após o término da prática delitiva, considera-se juridicamente relevante o tempo de restrição ambulatorial, é imperativa a manutenção da majorante prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal.

3.2

Mantém-se inalterada a pena-base estabelecida na r. sentença quando o acréscimo materializado por cada vetor desabonado observou o critério ideal sugerido pela jurisprudência, sendo, desta feita, proporcional à espécie.

3.3

Embora seja possível, no concurso de causas especiais de aumento no crime de roubo, a aplicação concomitante das frações delas decorrentes, as particularidades do caso concreto recomendam a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 68 do CP, devendo incidir na hipótese apenas o aumento de 2/3 (dois terços) decorrente da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, em respeito à máxima da proporcionalidade da pena.

3.4

Não obstante a novel sanção seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão e o apelante não seja reincidente, a subsistência de circunstância judicial avaliada em seu desfavor autoriza a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

3.5

Permanecendo atuais os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva a bem da ordem pública e tratando-se de agente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, que foi mantido custodiado durante a instrução criminal, não há por que autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

5.1

Descabe falar em incidência d
a atenuante da confissão espontânea, levando em consideração o teor das declarações do acusado em juízo, as quais tão somente afastaram de si a prática do ilícito imputado, deixando de alcançar o propósito maior do instituto jurídico. Interpretação da Súmula 545 do c. STJ.

5.2

Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e o corréu, e sendo a prova testemunhal robusta quanto à utilização de um revólver na prática delitiva, em se tratando de circunstância objetiva que se comunica a todos os envolvidos na empreitada criminosa, é descabido cogitar a exclusão da mencionada majorante do delito de roubo. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MÁRCIO DA SILVA MENDES

ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO

RAYAN JÚNIOR DA SILVA ALVARENGA

ROMMER OBERDAN DE ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
MÁRCIO DA SILVA MENDES, ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO, RAYAN JÚNIOR DA SILVA ALVARENGA
e
ROMMER OBERDAN DE ARAÚJO
,

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da ação penal n.º 1000833-58.2020.8.11.0053, que
desclassificou a conduta de roubo
imputada aos réus
MÁRCIO
e
ROMMER
condenando-os pela prática do crime previsto no
art. 180 do CP
, à pena individual e idêntica de
01 (um) ano de reclusão
,
substituída por duas penas restritivas de direito
a serem estabelecidas pelo d. juízo da Execução Penal, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixado no mínimo legal; enquanto que os demais acusados
foram
condenados

pelo crime previsto no
art.
157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inc. I do CP
, sendo imposta ao réu
ANTHONY WILLIAM
a pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime
fechado
e o pagamento de
21 (vinte e um) dias-multas
, fixados no mínimo legal, e ao apelante
RAYAN JUNIOR
foi estabelecida pena de
12 (doze) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
no regime inicial
fechado
e o pagamento de
128 (cento e vinte e oito) dias-multas
, unitariamente encontrados no mínimo legal.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 67746160, a i. Defensoria Pública, representado os apelantes
MÁRCIO
e
ANTHONY WILLIAM,
vindica a
absolvição
deste
primeiro recorrente
, sob o viés da insuficiência probatória a imputar-lhe a conduta ilícita de receptação; ao passo que, em relação ao
segundo apelante
, se limita a questionar os aspectos da dosimetria da pena imposta, seja em relação à
exclusão da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima
; ao
acréscimo desproporcional realizado na primeira fase
, em descompasso com a fração de 1/8 (um oitavo); ou ainda, quanto ao vindicado
afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria (concurso de agentes e emprego de arma de fogo)
, e a pretensa imposição do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, permitindo-se que o mesmo
recorra em liberdade
.

Por fim, é pleiteada em prol de
ambos os acusados
a
isenção do pagamento das custas processuais.

As respectivas co
ntrarrazões ministeriais são vistas no ID 67746193, com as quais são rechaçadas as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento da irresignação.

Por sua vez, a i. defesa técnica do apelante
ROMMER
interpôs apelo sob o ID 67746184, o qual foi tido por intempestivo em juízo prévio de admissibilidade exercido pelo d. juízo
a quo
(ID 67746185).

Todavia, oportunizada a apresentação das razões em segunda instância, tal como pleiteado, o apelante vindicou a
absolvição do crime de estelionato
, com o pleito subsidiário de
desclassificação para a modalidade culposa
, prevista no art. 180, §3º do CP;
prequestionando
toda a matéria correlata a suas teses (ID 84481957).

O apelante
RAYAN
apresentou suas
razões
recursais sob o ID 84611995,
almejando o reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea e a
exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
.

As contrarrazões ministeriais relativas a estes dois últimos recursos foram apresentadas no ID 90570987, pugnando pelo absoluto desprovimento dos apelos.

Já nesta instância, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 96000965, em que opina pelo
não conhecimento

do recurso interposto pelo réu
ROMMER
, porquanto intempestivo; e caso seja conhecido, pugna pelo
desprovimento
de todos os apelos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO DO
RÉU ROMMER
SUSCITADA PELA I. PGJ –
INTEMPESTIVIDADE:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em sede juízo de admissibilidade, reiterando o outrora deduzido pela autoridade judiciária de piso, a d. Procuradoria-Geral de Justiça sugere em seu parecer que o recurso interposto pelo réu
ROMMER

é
intempestivo
.

E, de fato, a
preliminar deve ser acolhida
.

Com efeito, e nada obstante o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possua natureza precária e não vinculativa, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos requisitos de admissibilidade exigidos em lei, na hipótese em apreço,
a conclusão exposta pelo magistrado
a quo
no sentido da intempestividade do apelo da Defesa é escorreita e não comporta qualquer reparo.

Isso porque, segundo apontou o d. magistrado singular, e este relator bem confirmou em consulta aos expedientes daqueles autos digitais em primeira instância, consta registrada no sistema PJE a ciência da r. sentença pelo advogado constituído pelo réu,
Dr.

Humberto Morais Gomes
, em
15.10.2020, às 12h19min
, sendo que tão somente apresentou a interposição de recurso em
28.10.2020
(ID 67746184), a evidenciar a superação do quinquídio legal que dispõe o art. 593 do CPP.

A propósito, há precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] ‘
Não deve ser conhecida a apelação criminal interposta após o prazo legal de 05 (cinco) dias previsto pelo artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, porque não preenchido o pressuposto recursal extrínseco atinente à tempestividade.’ (TJMT, N.U 0000312-29.2016.8.11.0035). [...].”
(TJMT – N.U 0013616-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 03/06/2021) – destaquei.

Ademais, ainda que se argumente a perspectiva da ampla defesa, é de rigor reconhecer a inexistência de prejuízo suportado pelo réu, notadamente porque, ao ser pessoalmente intimado da sentença em 16.10.2020, externou
a ausência de interesse recursal
(ID 67746181 - Pág. 7), conformando-se com os termos do r.
decisum
.

Nesse cenário, e sem mais delongas, revela-se evidente a extemporânea
interposição de recurso de apelação criminal pela defesa técnica do réu
ROMMER OBERDAN DE ARAUJO,
razão pela qual
ACOLHO A PRELIMINAR
de
intempestividade
suscitada pela i. Cúpula Ministerial, e
NÃO CONHEÇO
do apelo
.

É como voto a preliminar.

V O T O –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar, cumpre reconhecer que os demais recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, pelo que
CONHEÇO

dos apelos interpostos pelos réus
MARCIO DA SILVA MENDES, ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO, RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade destes.

Resumidamente, verte dos autos que na data de 08.06.2020, por volta das 21h30min, na Estrada Wilson Coutinho, no estabelecimento comercial
Sanches Tripoloni

Pedreira
, bairro Bamba (região de chácaras), os acusados
MARCIO DA SILVA MENDES, ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO, RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA
e
ROMMER OBERDAN DE ARAUJO
subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, bens pertencentes as vítimas
Pedreira Sanches Tripoloni Ltda
e
Paulo Luciano Cruz de Jesus,
ficando este último com sua liberdade restringida durante o ilícito.

Segundo a prefacial, a vítima
Paulo Luciano Cruz de Jesus
trabalhava como vigilante na data dos fatos, oportunidade em que dois indivíduos chegaram no estabelecimento em um veículo Volkswagen Gol branco, anunciaram o assalto, e, enquanto dois dos réus amarravam a vítima, outros dois subtraíram diversos bens, permanecendo no local por aproximadamente duas horas.

Após, os acusados empreenderem fuga, a vítima conseguiu se desvencilhar das amarras e entrou em contato com a empresa de vigilância em que trabalhava, momento que a polícia foi acionada. Nesse ínterim, enquanto a guarnição policial se deslocava até a empresa, os veículos Volkswagen Gol branco e Fiat Strada conduzidos pelos réus foram localizados transitando em sentido contrário.

Realizado o acompanhamento dos veículos com sinais sonoros e luminosos, além do bloqueio parcial da via, e após tentativas de evadirem do local, os acusados foram presos em flagrante, sendo os objetos subtraídos encontrados no interior do veículo Fiat Strada.

Neste cenário, todos os réus foram denunciados como incursos no art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I do CP, entretanto, ao final da instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente, de modo que a conduta dos acusados
ROMMER
e
MARCIO
foi desclassificada para o tipo penal do art. 180,
caput,
do Código Penal, enquanto que os réus
RAYAN
e
ANTHONY
foram condenados nos termos da denúncia.

Circunstanciado o fato, passo à análise individualizada das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório do réu MÁRCIO:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa discorre que os elementos probatórios reunidos no caderno processual são incapazes de atestar que o apelante
MÁRCIO
efetivamente adquiriu e recebeu os objetos apreendidos em seu poder ciente de que se tratavam de produtos de crime, ou seja, aduz que
não há prova bastante
quanto ao
elemento subjetivo do tipo penal de receptação
, pelo o que deve ser
absolvido
.

Sem razão
, contudo.

Sabe-se que o crime de receptação dolosa se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

No que diz respeito à demonstração do elemento psicológico do tipo, não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse, uma vez que, surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, que decline qualquer justificativa para que seja instaurada a dúvida sobre a realidade dos fatos.

Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do acusado, ao revés, deve demonstrar sensibilidade, levando em conta todas as circunstâncias atreladas ao fato descrito na denúncia, como, por exemplo, os fatores relacionados à descoberta do crime, o local, o comportamento do acusado e a destinação conferida ao bem.

In casu
, conquanto tenha permanecido em silencio na fase policial (ID 67742966 - Pág. 15), constata-se que ao ser interrogado em juízo o apelante
MÁRCIO
apresentou uma narrativa no afã de convencer que a acusação não é verdadeira, segundo a qual tão somente realizou o transporte de certa quantidade de sucata a pedido do corréu
ROMMER
, uma vez que este último era comerciante deste setor, e corriqueiramente realizava fretes para ele.

De acordo com a versão apresentada pelo acusado,
ROMMER
indicou o local da carga da sucata, e, após carregarem o veículo sem intercorrências, foram abordados pela polícia no trajeto de volta, desconhecendo, de todo modo, a origem ilícita do material.

Nada obstante a negativa de autoria sustentada pelo réu, as provas dos autos evidenciam que a pretensão absolutória não merece acolhida, notadamente quando as circunstâncias do flagrante, aliadas aos testemunhos colhidos em juízo, inclusive apresentados pelos corréus, encontram-se em consonância e convergem para a comprovação da prática criminosa pelo apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria, desprovida de plausibilidade e verossimilhança.

Sob o crivo do contraditório judicial, conquanto seja certo que a vítima
Paulo Luciano Cruz de Jesus
não soube identificar a dupla de réus que a abordou, anunciando o assalto e a isolou em um cômodo do canteiro, afastando-a da ação ilícita; não se descuida que os dois apelantes que assumiram a participação na subtração,
RAYAN
e
ANTHONY
, mesmo que com certas escusas, declararam que cometeram o ilícito previamente ajustados com um comprador, identificado como sendo o réu
ROMMER,
e que parte da mercadoria consistira em fios elétricos.

Por sinal, o referido acusado, em sua oitiva judicial declinou ter ciência de que a sucata por ele adquirida estava localizada no pátio fechado de uma empresa falida, muito embora
ROMMER
insista em asseverar o desconhecimento da origem ilícita, em evidente tentativa de afastar de si a responsabilidade penal.

Também constam dos autos os testemunhos dos policiais militares
Jerson Augusto Mombergue Ferrerine
e
Janivaldo de Freitas Cabidé
, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, evidenciando as circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados, notadamente a compatibilidade dos veículos apreendidos com as características declinadas pela vítima, além da tentativa de evasão destes ao serem confrontados pela guarnição policial e, por fim, a inconteste localização dos bens subtraídos nos mencionados carros (ID 67742965 - Pág. 8/10, ID 67742965 - Pág. 14/16 e ID 67746089).

Nesse cenário, é incontroverso nos autos que os itens subtraídos da empresa
Sanches Tripoloni Pedreira
, após a restrição da liberdade da vítima
Paulo Luciano,
foram localizados em poder de
MÁRCIO
, imediatamente após a consumação do roubo, sendo o responsável pelo transporte da
res furtiva
até o local de venda de sucata de propriedade do corréu
ROMMER
.

Nada obstante a esforçada tentativa do réu em justificar a situação na qual foi flagrado, a versão defensiva não se sustenta. Isso porque as circunstâncias da suposta coleta de sucata, na calada do período noturno, em local sabidamente conhecido como sendo de uma empresa, evidencia, por conseguinte, que não soa minimamente crível a alegação no sentido de que estava apenas fazendo a coleta de material de origem lícita, sobretudo quando assevera fazer de tal serviço seu ofício habitual.

Neste contexto, não se identifica nos autos qualquer elemento ou indício capaz de respaldar a tese segundo a qual o apelante desconhecia a origem criminosa dos bens ilícitos por ele transportados.

Ao revés, a somatória de todas as circunstâncias que permeiam o fato criminoso autoriza concluir, com segurança, pela presença do elemento volitivo do tipo penal em sua conduta, o que impede cogitar a reforma do veredito condenatório.

Corroborando o entendimento ora perfilhado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA APTOS À CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER.
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de receptação simples ou de desclassificação desse delito para a respectiva modalidade culposa, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial as incongruências existentes nas declarações do apelante e das testemunhas, bem como, a apreensão de notebook e de motocicleta roubada, demonstram de modo evidente que ele adquiriu coisas que sabia que se tratavam de produtos de crimes.”
(TJMT, Ap 0001279-16.2014.8.11.0077, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 24/03/2020) – destaquei.

Além do mais, é pacífico na jurisprudência que a posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, enseja a presunção da autoria do delito de receptação, invertendo-se o ônus da prova e cabendo, portanto, ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, encargo esse não suportado na hipótese,
ex vi TJMT, Ap 0002777-19.2018.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020,publicado no DJE 12/03/2020
.

Portanto, a
manutenção do desfecho condenatório é medida de rigor
.

2.

Dos pleitos atinentes ao apelante ANTHONY:

A par do relatado, as pretensões do acusado
ANTHONY
se limitam aos aspectos da pena imposta, inexistindo qualquer irresignação quanto à materialidade e a autoria do crime de roubo majorado a ele imputado.

2.1.

Da exclusão da majorante relacionada à restrição da liberdade da vítima:

Inicialmente, o apelante vindica o decote da causa de aumento do crime de roubo referente à restrição da liberdade da vítima, sustentado, que o ofendido teve a sua liberdade cerceada tão somente durante o tempo necessário para a consumação delitiva.

A insurgência
não merece acolhimento
.

No que tange a majorante insculpida no art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, para a sua configuração, basta que se verifique a relevância jurídica do tempo pelo qual a vítima permaneceu com a sua locomoção restringida pelo agente.

Nesse contexto, o e. STJ já assentou que se entende por tempo juridicamente relevante aquele que extrapola o dolo atinente à própria subtração patrimonial, ou seja, superior ao tempo necessário para a consumação do delito, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos, na medida em que o referido delito pressupõe, via de regra, que o infrator subjugue a vítima por, pelo menos, o tempo do crime,
ex vi

STJ – AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a vítima
Paulo Luciano Cruz de Jesus
, enquanto vigia do local alvo da subtração, além de ter detalhado o interregno que perdurou o delito, foi expressa ao narrar, em ambas as fases processuais, que, após ser abordada pelos infratores, teve os seus membros amarrados por eles, situação em que permaneceu até mesmo após o término da prática delitiva e a evasão dos réus, superando o lapso temporal de 02 (duas) horas, uma vez que também foi trancado em um cômodo do local, vindo a se desvencilhar das amarras e arrombar a porta de seu cativeiro apenas posteriormente.

Como se sabe, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelos demais elementos de prova jungidos ao caderno processual, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes no feito.

Nesse sentido, há farta jurisprudência dos Tribunais Superiores dispondo que
“[...] no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios”
. (STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – Destaquei.

Na hipótese, o depoimento da vítima encontra respaldo nas declarações prestadas em juízo pelo policial
Janivaldo
, ao declinar o longo lapso temporal narrado pela vítima no qual teve sua liberdade restringida; bem como pelo próprio réu
ANTHONY
, ao confessar que rendeu o vigia do local, o direcionou a um cômodo do local, e lá o deixou durante a atuação ilícita, tendo trancado o referido quarto ao empreender fuga.

Por sinal, as informações extraídas da tornozeleira eletrônica do corréu
RAYAN
, constantes no Relatório Técnico visto no ID 67742968, evidenciam que
“o monitorado ficou neste local e em suas imediações das 21h16min até às 23h50min do dia 08/06/2020, quando inicia deslocamento para sair do local às 23h51min.
Ou seja, o suspeito permaneceu neste local e em suas imediações por mais de duas (2) horas.
”
– destaquei.

Assim, se a vítima, após ser subjugada pelos agentes, teve a sua liberdade cerceada, inclusive tendo seus membros amarrados e sendo trancada em um cômodo do local, situação em que permaneceu mesmo após o término da prática delitiva, apenas conseguindo desvencilhar-se posteriormente, considera-se juridicamente relevante o tempo de restrição ambulatorial superior a duas horas, impondo-se a manutenção da majorante prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal.

Por tais razões,
preserva-se a incidência da causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima.

2.2.

Da readequação da pena basilar:

A i. defesa ainda pugna a readequação da pena basilar, sob o viés de que os acréscimos operados nesta primeira etapa ocorreram em fração superior à de 1/8 (um oitavo) sobre o patamar mínimo legal.

A fim de trazer maior clareza, colaciono o respectivo trecho da r. sentença, quando é negativado o vetor atinente às circunstâncias do crime em decorrência da migração de uma das majorantes reconhecidas na hipótese:

“Deste modo, tem-se presentes três causas de aumento de pena, de modo que reconheço da majorante da restrição da liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, V), como circunstância judicial, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multas, estes fixados no piso legal.” sic
ID 67746158 - Pág. 24

Nesse ponto, muito embora a i. defesa não questione os argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, por sinal deveras idôneos à negativação realizada, se insurgindo apenas em relação ao quantitativo de pena aplicado, denota-se que a atuação do magistrado se traduz na aplicação de um dos parâmetros preestabelecidos pela jurisprudência, consistente na incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ex vi – STJ, HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,DJe 26/11/2019
.

Em sendo assim, conquanto a i. defesa repute mais adequada a incidência da referida fração, mas sobre o mínimo legal, entendo que o acréscimo de nove meses de reclusão por cada circunstância judicial negativada advém do mencionado cálculo aritmético, portanto, em sintonia à jurisprudência pátria, aplicada à luz da discricionariedade do julgador e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ser reputado inadequado.

Logo, de rigor ratificar a pena basilar tal como estabelecida.

2.3.

Do afastamento da incidência cumulativa de causas de aumento de pena na terceira fase dosimétrica:

A teor das razões recursais do apelante
ANTHONY,
ainda é almejado que o incremento verificado na terceira fase dosimétrica se restrinja àquele pertinente a uma das causas de aumento reconhecidas (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), e, segundo a interpretação dada pela i. defesa do art. 68 do CP, que se limite à que menos exaspere a pena.

E a pretensão tem parcial procedência.

No tocante à incidência das causas de aumento de pena, o magistrado sentenciante pronunciou-se nos seguintes termos:

“Na terceira fase, resta presente duas causas de aumento (concurso de pessoas e arma de fogo), ao qual se aplica a regra da incidência cumulativa, ou seja, a aplicação das duas causas de aumento. [...].

Portanto, procede-se ao primeiro aumento da pena do réu em 1/3, ante a causa de aumento do art. 157, § 2º, II do Código Penal, ficando assim sua pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.

Na sequência, procede-se ao segundo aumento da pena do réu em 2/3 (dois terços), ante a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, ficando assim sua pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21(vinte e um) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.” sic
ID 67746158 - Pág. 24/25.

Como cediço, não é vedada a incidência simultânea de mais de uma causa de aumento da parte especial do Código Penal. O entendimento pacificado no ordenamento jurídico é no sentido de ser possível a cumulação se o órgão julgador fundamentar a sua atuação e realizar a remissão das particularidades do caso concreto aptas a refletir a especial gravidade do delito, consoante preconiza o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Sendo assim, em tese, não há flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das frações de aumento pertinentes às majorantes do roubo,
“sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado”
(STF – ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). Destaquei.

Ocorre que, no caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e optou por aplicar simultaneamente os aumentos de 1/6 (um sexto) pelo concurso de agentes e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, sem, contudo, fundamentar o porquê da escolha.

Assim, tem razão a defesa ao impugnar a incidência cumulativa, mesmo porque aflora do caderno processual que as peculiaridades fáticas do caso concreto não justificam a exceção à aplicação literal do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal; afinal, o crime de roubo foi executado por apenas dois indivíduos e mediante a utilização de um único armamento, sendo forçoso concluir que a ação delitiva englobou somente os elementos minimamente necessários para a configuração das referidas causas de aumento de pena, sem refletir excepcional gravidade.

Além do mais, já havida a migração de uma causa de aumento (restrição da liberdade da vítima) como circunstância judicial desfavorável, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, as particularidades do caso concreto recomendam a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, com interpretação literal de sua redação [diversa daquela sugerida pela i. defesa], devendo incidir na hipótese apenas o maior aumento, correspondente à fração de 2/3 (dois terços) decorrente da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, em respeito ao princípio da proporcionalidade da pena.

A teor do que dispõe ao art. 580 do CPP, tal providência deve ser aproveitada, de ofício, pelo corréu
RAYAN
, uma vez que não se trata de circunstância de caráter exclusivamente pessoal e não foi ponto especifico da irresignação da defesa técnica deste.

Nessa ordem de ideias, e por consequência, a pena basilar anteriormente estabelecida e mantida em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
50 (cinquenta) dias-multas
ao acusado
ANTHONY
, é encontrada na segunda etapa em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas
, por força da incidência da atenuante da confissão espontânea; e, por fim, na terceira etapa, incidindo apenas o aumento de 2/3 (dois terços) a PENA DEFINITIVA perfaz o
quantum
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa,
mantido o valor unitário no mínimo legal.

2.4.
Do abrandamento do regime inicial:

No tocante ao regime de cumprimento da pena, conquanto em decorrência do acatamento de tese defensiva supra
a nova sanção seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, e o apelante
ANTHONY
não seja reincidente, é certo que subsiste circunstância judicial avaliada em desfavor do réu, razão pela qual não prospera o pretenso abrandamento.

A jurisprudência corrobora o entendimento adotado:

“[...]2. É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável”.
(STJ – AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021) – destaquei.

É, portanto,
mantido o regime inicial fechado
para a expiação da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §3º do CP.

2.5.

Da irresignação quanto à negativa de recorrer em liberdade:

Outrossim, a i. defesa pugnou em suas razões recursais a concessão do direito de o réu
ANTHONY
recorrer em liberdade, limitando-se a elenca-la no tópico dos pedidos, desacompanhada da respectiva causa de pedir.

Sem razão, contudo.

Avulta-se impositiva a conservação da prisão preventiva do acusado, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse particular, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, pela gravidade concreta da conduta delitiva, aferida pelo
modus operandi
da ação criminosa, praticada com restrição de liberdade da vítima por mais de duas horas, com emprego de arma de fogo, além do envolvimento e colaboração de ao menos outros três agentes criminosos, já arranjados para receptarem o material ilícito, a revelar que agiram de forma mais gravosa do que a prevista abstratamente ao delito de roubo.

Registre-se que esses fundamentos foram satisfatoriamente delineados na decisão que decretou a constrição preventiva (ID 67746020 - Pág. 14) e reiterados, ainda que minimamente, na sentença (ID 67746158 - Pág. 30), ocasião em que foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, em decorrência do desfecho condenatório.

Agrega-se, a título de reforço argumentativo, o notório fato do apelante
ANTHONY
ter permanecido preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual, após ter confirmada a condenação a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, sem que haja alteração no contexto fático afastando o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“[...] Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis [...].”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012).

Dessarte, mantenho a prisão preventiva.

3.

Do pleito comum aos recorrentes MÁRCIO e ANTHONY:

No que concerne ao requerimento comum aos apelantes
MÁRCIO
e
ANTHONY
a fim de serem
isentados do pagamento das custas processuais
, forte na condição de assistidos pela i. Defensoria Pública, é certo que a hipossuficiência financeira dos sentenciados não impede a condenação deles ao pagamento das custas processuais, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o
descabimento da pretensão recursal
.

Via de consequência, ainda que assistidos pela i. Defensoria Pública, os apelantes não podem ser isentados do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo eles, todavia, requererem o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos [...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

4.

Das teses ventiladas pelo recorrente RAYAN:

4.1.

Do almejado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

O primeiro estandarte veiculado pela i. defesa do réu
RAYAN
consiste no reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, correspondente à
confissão espontânea
.

Todavia,
não tem razão a Defesa.

Nesse ponto, maiores elucubrações sobre o tema são desnecessárias, sendo uníssono o entendimento jurisprudencial, registrado, inclusive, com o enunciado da
Súmula 545 do c. STJ
, a dispor: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

Ocorre que, no caso em apreço, além do réu ter permanecido silente na fase policial (ID 67742966 - Pág. 5), é certo que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou o ilícito praticado em todas as suas circunstâncias, sustentando ter ido até o local do fato a pedido do corréu
ANTHONY
, desconhecendo a origem ilícita dos bens que se apossou, bem como não sabia que aquele primeiro estava armado, acreditando que tão somente coletariam sucata (ID 67746089).

Ademais, a análise do pronunciamento judicial evidencia a repercussão do teor das declarações do acusado, que somente foi explicitado na r. sentença para demonstrar seu artifício em criar história inverídica, a fim de elidir a prática do roubo; não sendo, todavia, utilizada em momento algum para embasar a condenação, a qual, em verdade foi estribada exclusivamente em todos os demais elementos de prova [depoimentos da vítima, de testemunha da acusação, dos policiais militares que atenderam a ocorrência e do laudo realizado na tornozeleira utilizada pelo acusado].

Desse modo, é imperativo rejeitar o pleito de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal.

4.2.

Da almejada exclusão da majorante do emprego de arma de fogo:

A i. defesa do apelante
RAYAN
ainda pleiteia a exclusão da majorante do delito de roubo atinente ao emprego de arma de fogo reconhecida em seu desfavor, sob o argumento de que
“não participou do ato em si ou assumiu o risco, muito menos tinha conhecimento que o corréu portava uma” sic
ID 84611995 - Pág. 3.

Entretanto, a análise dos autos revela que
razão não lhe assiste
.

É cediço que para fins de punição em crimes cometidos em concurso de pessoas, o ordenamento jurídico pátrio adotou, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciada a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, os agentes responderão pela prática da mesma infração penal,
ex vi STJ – HC 423.708/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018
.

Nessa senda, a fim de resguardar o princípio da individualização da pena, o art. 30,
caput
do Código Penal dispôs que as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não são compartilhadas entre os agentes, salvo se forem elementares do crime.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, interpretando o dispositivo legal em destaque, sedimentou o entendimento de que “
as circunstâncias de caráter objetivo, por sua vez, não são, em princípio, incomunicáveis, a menos que fique comprovado que o coautor não tenha a elas anuído, nem mesmo assumido o risco de sua produção (HC 101.219/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/9/2010, DJe 8/11/2010)”
(STJ – RHC 88.997/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

Deste entendimento a jurisprudência não discrepa, ao dispor que
“as causas especiais de aumento atinentes ao caso (
uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade - incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do CP) se comunicam a todos os coautores
, posto que
circunstâncias objetivas
”
(TRF1 – ACR 0002646-63.2016.4.01.3813, DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 30/11/2018) – destaquei.

E, na hipótese dos autos, o contexto probatório é firme em demonstrar que os executores do ilícito portavam um revólver com o qual anunciaram o assalto e intimidaram a vítima
Paulo Luciano,
tal como narrado por ela em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 67742965 - Pág. 17/18 e ID ), sendo o armamento apreendido, segundo o que consta no boletim de ocorrência visto no ID 67742967 e no termo de apreensão anexado no ID 67742965 – pág. 12, na posse do próprio apelante
RAYAN
, e cuja propriedade foi declarada pelo corréu
ANTHONY
, inexistindo dúvidas quanto à sua utilização no ilícito.

Desse modo, ainda que a utilização do artefato bélico tenha sido monopolizada durante a execução do roubo, a configuração da respectiva causa de aumento de pena estende-se a todos os autores do delito, não havendo falar, portanto, em exclusão, tal como almeja a i. defesa.

4.3.

Da novel pena:

Por força da extensão operada
ex officio
, nos termos declinados anteriormente, cumpre realizar as alterações dosimétricas pertinentes em benefício do réu
RAYAN
.

Na primeira fase, a pena-base é mantida acima do mínimo legal, por força da migração de uma das majorantes reconhecidas (restrição da liberdade da vítima) utilizada para negativar as
circunstâncias do crime
, inalterada a r. sentença neste ponto, encontrando a pena inicial em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
.

A pena intermediária sofre a interferência apenas da agravante da reincidência, tal como apontado pelo d. juízo
a quo
, em referência à folha de antecedentes vista no ID 67742968 - Pág. 14, na proporção de 1/6 (um sexto), consoante recomenda a jurisprudência pátria, perfazendo o total de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa
.

Por fim, reconhecida as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em atenção ao disposto no art. 68 do CP, incide apenas a fração correspondente à maior exasperação entre elas, qual seja, 2/3 (dois terços), de modo que a pena DEFINITIVA perfaz o total de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, a, do CP, além do pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa,
a fim de guardar proporção com a nova sanção corporal, mantido o valor unitário no mínimo legal.

5.

Conclusão:

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
arguida nesta instância pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
ROMMER OBERDAN DE ARAÚJO.

De outro lado, conheço e
NEGO
PROVIMENTO

aos apelos manejados pelos réus
MÁRCIO DA SILVA MENDES
e
RAYAN JÚNIOR DA SILVA ALVARENGA
, enquanto é

PARCIALMENTE PROVIDO

o recurso interposto por
ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO
, tão somente para afastar a incidência cumulativa

das majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, providência esta
estendida de oficio
em benéfico do corréu
RAYAN
, a teor do que dispõe o art. 580 do CPP.

Por força das readequações pertinentes, a novel pena imposta ao apelante
ANTHONY
passa a ser de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no
regime fechado
, e o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
,
mantido o valor unitário no mínimo legal; enquanto que para o réu
RAYAN
a sanção corporal a ser cumprida perfaz o total de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, além do pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, também no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021